Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019276-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.984.957/0001-88 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA - CNPJ: 77.814.903/0001-30 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO NATURAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Questões não alegadas perante o juízo de primeiro grau sequer podem ser conhecida no agravo de instrumento.

II - O comando visa afastar a supressão de instância, preservando o princípio do juiz natural e o duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA – ME contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019276-51.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO COMISSÓRIO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PERDAS E DANOS” de no 0007666-98.2012.8.11.0002 onde litiga com TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA; e tem tramite perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 145082660 o relator não conheceu do presente recurso para evitar a supressão de instância.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 147947696 que toda a matéria alegada no Agravo de Instrumento, foi suscitada em primeira instancia, em petição e a decisão não foi devidamente fundamentada, deixando de analisar alguns pontos mencionados, e o pedido de apreciação reiterado nos Embargos de Declaração, que não foi acolhido, logo não houve supressão de instância. Requer seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC/15.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0007666-98.2002.8.11.0002, em que figura como parte contrária B. W. Z., representada por sua genitora TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA, que assim decidiu:

“Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema PJE, vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Trata-se de cumprimento de sentença e obrigação de fazer oriunda de sentença proferida à Id. no 70910629 - Pág. 70, pleiteando o credor a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida.

O pedido de cumprimento de sentença e obrigação de fazer possui amparo legal no art. 536 do CPC, que possibilita cumprimento de obrigação de fazer, caso não a satisfaça no prazo estipulado.

Assim, em face da manifesta inércia da devedora ao que lhe foi determinado na sentença, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida em favor da parte credora, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário.

Consigo prazo de 30 dias para a desocupação da área/imóvel, sob pena de multa diária que estipulo em R$ 100,00 (cem reais), válidos por 30 dias.

Relativamente à parte ilíquida da sentença, determino que a parte o faça nos termos do art. 509, § 1o do CPC.

1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (grifo nosso).

No que diz respeito ao pleito do devedor de Id. no 90531583 e 91242435, rejeito, pois já foram revogadas as suspensões, e regularizada a representação.

Consigno, que a habilitação do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT).

[1] Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID 91706481-origem)

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Referida assertiva ganha relevo porque, tratando-se de questionamento formalizado em plena fase de cumprimento de sentença, incumbe à parte executada levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa pelo meio propriado antes de suscitá-la na instância recursal.

Na hipótese, verifica-se que a Agravada ingressou com petição pugnando pelo cumprimento de sentença, com fundamento na Sentença proferida nos autos da Ação de Resolução de Contrato e Escritura Pública de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0007666-98.2002.8.11.0002, postulando pela expedição de mandado de reintegração de posse; liquidação por arbitramento nomeando desde já perito judicia e fixação dos honorários sucumbenciais do cumprimento da sentença (§ 1o, art. 85 do CPC), em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado a título de perdas e danos, advindo a seguinte decisão:

“Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema PJE, vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Trata-se de cumprimento de sentença e obrigação de fazer oriunda de sentença proferida à Id. no 70910629 - Pág. 70, pleiteando o credor a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida.

O pedido de cumprimento de sentença e obrigação de fazer possui amparo legal no art. 536 do CPC, que possibilita cumprimento de obrigação de fazer, caso não a satisfaça no prazo estipulado.

Assim, em face da manifesta inércia da devedora ao que lhe foi determinado na sentença, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida em favor da parte credora, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário.

Consigo prazo de 30 dias para a desocupação da área/imóvel, sob pena de multa diária que estipulo em R$ 100,00 (cem reais), válidos por 30 dias.

Relativamente à parte ilíquida da sentença, determino que a parte o faça nos termos do art. 509, § 1o do CPC.

1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (grifo nosso).

No que diz respeito ao pleito do devedor de Id. no 90531583 e 91242435, rejeito, pois já foram revogadas as suspensões, e regularizada a representação.

Consigno, que a habilitação do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT).

[1] Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID 91706481-origem)

Dessa forma, revela-se prematura a tentativa de reforma da decisão neste instante inaugural no procedimento originário, devendo a Agravante, se assim desejar, seguir o correto procedimento de impugnação antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

(...)

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso para evitar a supressão de instância.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Tratando-se de questionamento formalizado em plena fase de cumprimento de sentença, incumbe à parte executada levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa pelo meio propriado antes de suscitá-la na instância recursal.

Na hipótese, verifica-se que a Agravada ingressou com petição pugnando pelo cumprimento de sentença, com fundamento na Sentença proferida nos autos da Ação de Resolução de Contrato e Escritura Pública de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0007666-98.2002.8.11.0002, postulando pela expedição de mandado de reintegração de posse; liquidação por arbitramento nomeando desde já perito judicia e fixação dos honorários sucumbenciais do cumprimento da sentença (§ 1o, art. 85 do CPC), em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado a título de perdas e danos, advindo a seguinte decisão:

“Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema PJE, vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Trata-se de cumprimento de sentença e obrigação de fazer oriunda de sentença proferida à Id. no 70910629 - Pág. 70, pleiteando o credor a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida.

O pedido de cumprimento de sentença e obrigação de fazer possui amparo legal no art. 536 do CPC, que possibilita cumprimento de obrigação de fazer, caso não a satisfaça no prazo estipulado.

Assim, em face da manifesta inércia da devedora ao que lhe foi determinado na sentença, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse da área aqui discutida em favor da parte credora, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário.

Consigo prazo de 30 dias para a desocupação da área/imóvel, sob pena de multa diária que estipulo em R$ 100,00 (cem reais), válidos por 30 dias.

Relativamente à parte ilíquida da sentença, determino que a parte o faça nos termos do art. 509, § 1o do CPC.

1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (grifo nosso).

No que diz respeito ao pleito do devedor de Id. no 90531583 e 91242435, rejeito, pois já foram revogadas as suspensões, e regularizada a representação.

Consigno, que a habilitação do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT).

[1] Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID 91706481-origem)

Dessa forma, revela-se prematura a tentativa de reforma da decisão neste instante inaugural no procedimento originário, devendo a Agravante, se assim desejar, seguir o correto procedimento de impugnação antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Aliás, não se pode olvidar do devido processo legal, que se pauta, dentre outros intrínsecos, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Embora inexista texto expresso na Constituição, a doutrina ensina que o duplo grau de jurisdição está ínsito em nosso sistema constitucional. Lembra, outrossim, Amaral Santos que ‘a possibilidade do reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na elaboração da sentença e o estímulo ao aprimoramento de suas aptidões funcionais, como título para uma ascensão nos quadros da magistratura. O órgão de grau superior, pela sua maior experiência, se acha mais habilitado para reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a qual por sua vez, funciona como elemento de freio à nova decisão que se vier a proferir’.” (Curso de Direito Processual Civil”, 41a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 514)

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1837211 MG 2019/0127971-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Nesse sentido também caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGUIMENTO NEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se rejeitar o conhecimento da tese de adimplemento substancial do contrato e depósito judicial das parcelas se essas questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância. 2. Mesmo que o percentual de quitação do contrato fosse aferível ao tempo do deferimento da liminar, tratando-se de direito patrimonial disponível, essa questão somente poderia ser conhecida e decida quando alegada pela parte requerida. 3. A tentativa de emergir tal discussão originariamente em segundo grau fere o princípio do juiz natural, implicando evidente supressão de instância. 4. Decisão monocrática mantida.” (Ag 161310/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CAPUT, DO CPC). A questão não apreciada pelo juízo a quo não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (RAI 78029/2015 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 22/06/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA PEÇA DE DEFESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido formulado pedido não conhecido em primeiro grau, inviável a apreciação da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, visto que ausente pronunciamento anterior sobre a questão.” (AI 32206/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 15/07/2015)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIAS ARGUIDAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO RECORRIDA E QUE NÃO COMPORTAM ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Cruz em face de decisão (fls. 383) do processo de origem proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Maracanaú – CE, nos autos do processo (no 0005988-85.2009.8.06.0117), que que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da empresa Joao de Barro Empreendimentos Imobiliario Ltda., ora agravada. II – In casu, extrai-se dos autos que o objeto do presente recurso é modificar a decisão (fl. 383 dos autos de origem) que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da empresa Joao de Barro Empreendimentos Imobiliario Ltda., ora agravada. Contudo, uma vez que as matérias arguidas no recurso não foram objeto de apreciação da decisão agravada e, sendo algumas delas inéditas na demanda, não pode este órgão jurisdicional recursal examiná-las originariamente, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incidir na vedada supressão de instância. III – Agravo de instrumento não conhecido. Decisão recorrida mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 17 de dezembro de 2021. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator.” (TJ-CE - AI: 06306588120218060000 CE 0630658-81.2021.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Com esses fundamentos, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, para evitar a supressão de instância.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023